Tribunal: TJES
Processo: 0001571-02.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001571-02.2019.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TIAGO GONCALVES DANIELETTO
APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ESTIPULANTE. ART.
21, § 2º, DECRETO-LEI Nº 73/1966. TEMA 1.112 DO STJ
RECURSO DESPROVIDO.

1- “Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i) na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre” (REsp
1.874.788/SC)
.

2- A sentença recorrida
se amolda perfeitamente ao assentado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Tema 1.112), porquanto, nos termos do art. 21, § 2º, do Decreto-Lei nº 73/1966, “
o estipulante é mandatário dos segurados
”, assumindo, por conseguinte, a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações contratuais, dentre as quais se inclui o dever de informar acerca da cobertura securitária, não podendo tal ônus ser transferido à Seguradora.

3-
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V O T O

Consoante narrado, t
rata-se de
Apelação Cível interposta por Tiago Gonçalves Danieletto devido à Sentença de fls. 410/416, proferida nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro
ajuizada em face de Bradesco Vida e Previdência S/A, em que o MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus julgou improcedente o pedido autoral, relativo ao pagamento de indenização securitária por invalidez permanente, uma vez que o contrato de seguro de vida em grupo entabulado não previa cobertura para Invalidez Laborativa Permanente Total - ILPD, a qual acomete o Segurado.

No recurso de fls. 418/441, não se discute propriamente eventual ausência de cobertura para a doença que acomete o postulante, mas a inobservância ao dever de informação sob o argumento de que “
quando da contratação, a Seguradora-Apelada não explicou ao Apelante as especificações das coberturas contratadas
(dentre elas a que se pretende a indenização),
tampouco entregou ao Apelante qualquer documento que explicasse as definições das coberturas, mormente denominado ‘Condições Gerais’
[...]
Assim, feriu a Apelada o dever de informação necessário a todos os contratos interpretados sob a égide consumerista
”.

Afirma o Apelante ainda que “
Não há respaldo jurídico e técnico de isentar a Seguradora do dever de informação para com o consumidor e transferir toda a responsabilidade exclusivamente para o Estipulante, que nada ganha ao proporcionar seguros, benefícios, para seus empregados, sendo que o máximo que busca é isentar sua empresa de riscos que lhe afligiriam em caso de sinistro coberto
”.

Acerca do tema, assim se manifestou o Julgador primevo:

“[...] inviável transferir à seguradora eventual ônus de conduta omissiva da estipulante em relação ao segurado. De acordo com o artigo 21, parágrafo 2º, do Decreto-lei n.º 73/1966 e o artigo 3º, inciso III, da Resolução de n.º 107/2004 do Conselho Nacional de Seguros Privados, é obrigação da estipulante prestar informações ao segurado relativas ao contrato de seguro. Vejamos:

Art 21. Nos casos de seguros legalmente obrigatórios, o estipulante equipara-se ao segurado para os eleitos de contratação e manutenção do seguro.

§ 1º Para os efeitos dêste decreto-lei, estipulante é a pessoa que contrata seguro por conta de terceiros, podendo acumular a condição de beneficiário.

§ 2º Nos seguros facultativos o estipulante é mandatário dos segurados.

Art. 3º. Constituem obrigações do estipulante:

III – fornecer ao segurado, sempre que solicitado, quaisquer informações relativas ao contrato de seguro
;

Desta feita, inviável exigir da seguradora uma conduta, que por lei e regulamentação própria de órgão público, é atribuída à estipulante do contrato.”

Ressalte-se que a conclusão exposta na Sentença recorrida acerca da ausência de vício de informação no caso em voga foi recentemente corroborada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, em 02 de março do corrente ano (2023), quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.874.788/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, cumprindo trazer à baila a respectiva ementa:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS.
CLÁUSULAS RESTRITIVAS.
DEVER DE INFORMAÇÃO. EXCLUSIVIDADE. ESTIPULANTE.
GARANTIA SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA). INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. GRAU DE INVALIDEZ. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
A controvérsia dos autos reside em definir se cabe à seguradora e/ou ao estipulante o dever de prestar informação prévia ao proponente (segurado) a respeito das cláusulas limitativas e restritivas dos contratos de seguro de vida em grupo
. 3. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015:
(i) na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre
, e (ii) não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de estipulação imprópria e de falsos estipulantes, visto que as apólices coletivas nessas figuras devem ser consideradas apólices individuais, no que tange ao relacionamento dos segurados com a sociedade seguradora. 4. Recurso especial não provido. (Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 2/3/2023, DJe de 10/3/2023)
Sem grifos no original

Assim, apesar de proferido anteriormente à fixação da tese firmada com a apreciação do Tema 1.112, verifica-se que o ato judicial objurgado se amolda perfeitamente ao assentado pelo Tribunal da Cidadania em relação ao seguro de vida coletivo, porquanto, nos termos do já citado art. 21, § 2º, do Decreto-Lei nº 73/1966, “
o estipulante é mandatário dos segurados
”, assumindo, por conseguinte, a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações contratuais, dentre as quais se inclui o dever de informar acerca da cobertura securitária, não podendo tal ônus ser transferido à Seguradora Apelada, como pretende o Apelante.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a Sentença recorrida.

Via de consequência, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, consoante prevê o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - CPC – suspensa a exigibilidade ante a concessão da justiça gratuita ao Autor, ora Apelante.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.